Tribunal: TCU
Processo: 032.747/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11158/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.747/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Donizetti Rocha (XXX.112.007-XX); Catarina Tamara Ribeiro (XXX.815.865-XX); Eliane Panhussatti (XXX.717.763-XX); Felix Soares Nobrega (XXX.637.623-XX); Ivanildo Souza da Silva (XXX.609.215-XX); Maira Maia Bastos Fernandes (XXX.257.425-XX); Marcelo dos Santos Silva (XXX.003.854-XX); Rosinea Lins de Araujo Carneiro (XXX.259.564-XX); Silvia Maria dos Santos Sousa (XXX.693.152-XX); Vitor Souza Teixeira de Mello (XXX.424.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.